Tribunal: TJDFT
Processo: 0749707-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo decisão que condicionou a expedição de requisições de pagamento ao trânsito em julgado da controvérsia relativa ao valor devido no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de valor incontroverso e à natureza definitiva do cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando o embargante pretende apenas rediscutir fundamentos ou obter a modificação do resultado, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, diante da controvérsia sobre os critérios de atualização e do processamento de recursos às instâncias superiores, inclusive com reconhecimento de repercussão geral (Tema 1349/STF), o que autoriza o uso do poder geral de cautela.
5. Na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de requisições de pagamento depende da rejeição definitiva das arguições do executado, conforme CPC, art. 535, §3o, e CF/1988, art. 100, §5o, sendo inviável a expedição enquanto pendente controvérsia sobre o valor executado.
6. Os argumentos do embargante revelam inconformismo com a interpretação adotada, não caracterizando vício sanável. Para eventual revisão da matéria, devem ser utilizados os meios recursais adequados.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §2o, art. 535, §3o. CF/1988, art. 100, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0747460-33.2024.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 11.06.2025.